Tribunal: TJPA
Processo: 0866770-47.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866770-47.2020.8.14.0301

APELANTE: JUSCELINO SOARES DA SILVA JUNIOR, PATRICIA GONCALVES PANTOJA, PJ SERVIÇO

APELADO: DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0866770-47.2020.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES: JUSCELINO SOARES DA SILVA JÚNIOR, PATRÍCIA GONÇALVES PANTOJA e PJ SERVIÇO

ADVOGADA: EDINETH DE CASTRO PIRES – OAB/PA 11054

APELADA: DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

ADVOGADA: ANA PAULA DA COSTA E SILVA – OAB/PA 12990

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DA DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. COLISÃO PROVOCADA POR CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. GRAVES FERIMENTOS SOFRIDOS PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 40.000,00). SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não se constata o cerceamento da defesa pela ausência de apresentação de memoriais, visto que o Juízo determinou a intimação dos réus para manifestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;

2.

O acidente de trânsito ocorreu quando o motorista se encontrava a serviço da pessoa jurídica ré, implicando a legitimidade passiva desta, ainda que o veículo esteja registrado em nome da pessoa física titular. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3.

No mérito, a matéria do recurso limita-se à adequação da indenização por dano moral fixada em sentença;

4.

Considerando a gravidade do ato ilícito e a extensão do dano, com graves ferimentos sofridos pela autora em razão do acidente provocado por condutor sem habilitação, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de indenização por danos morais, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JUSCELINO SOARES DA SILVA JÚNIOR, PATRÍCIA GONÇALVES PANTOJA e PJ SERVIÇO, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO.

Na exordial (Id. 6704605) a autora alegou que, no dia 16/09/2020, encontrava-se dentro de seu carro estacionado e o veículo foi atingido por uma Van no exercício de atividade da PJ SERVIÇO, pertencente à ré PATRÍCIA GONÇALVES PANTOJA, e conduzida pelo réu JUSCELINO SOARES DA SILVA JÚNIOR, que não possuía carteira de habilitação e dirigia em alta velocidade. Afirmou que ficou presa às ferragens e sofreu diversos ferimentos, permanecendo em UTI durante três dias e impossibilitada de trabalhar durante sessenta dias, bem como que ocorreu a perda total do seu automóvel.

Em contestação (Id. 6704746), os réus afirmaram que a colisão se deveu a uma ultrapassagem imprudente realizada por um terceiro, levando o motorista da Van a desviar e atingir o veículo da autora no acostamento.

Em sentença (Id. 6704762), o Juízo de primeiro grau condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 66.692,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais) e de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 6704767) os apelantes arguiram, preliminarmente, o cerceamento da defesa pela ausência de oportunidade de apresentar alegações finais, e a ilegitimidade passiva da ré PJ SERVIÇOS, que não possui nenhuma relação com o acidente de trânsito que deu origem à demanda, visto que o automóvel envolvido no sinistro não pertence à pessoa jurídica e sim à ré PATRÍCIA GONÇALVES PANTOJA. No mérito, sustentaram a desproporcionalidade da indenização por danos morais arbitrada, uma vez que a média indenizatória para acidentes de trânsito envolvendo perda total do veículo e danos à vítima é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Requereram a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 6704773).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, observando que a concessão a microempreendedor individual prescinde de comprovação da hipossuficiência financeira, equiparando-se a pessoa física para essa finalidade (STJ, REsp 1.899.342/SP, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 29/4/2022); bem como não houve impugnação específica ao pedido em contrarrazões.

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

DAS PRELIMINARES.

1. CERCEAMENTO DA DEFESA.

Após o saneamento do processo (Id. 6704754), o Juízo de origem determinou a intimação dos réus para manifestação antes da conclusão para sentença (Id. 6704760), tendo transcorrido o prazo sem manifestação da parte (Id. 6704761). Não se constata, portanto, o cerceamento da defesa pela falta de apresentação de memoriais.

Rejeito a prefacial.

2. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Embora o veículo envolvido no acidente pertença à apelante PATRÍCIA GONÇALVES PANTOJA (Id. 6704745), as afirmações deduzidas na contestação (Id. 6704746, p. 2) indicam que o sinistro ocorreu quando o motorista se encontrava no exercício de atividade de transporte de passageiros como preposto da PJ SERVIÇOS, implicando a legitimidade passiva da pessoa jurídica.

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia do recurso à adequação da indenização pelo dano moral sofrido pela autora em decorrência do acidente de trânsito, fixada pelo Juízo de primeiro grau em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A autora demonstrou que a colisão lhe causou politraumatismo, trauma cranioencefálico, cervicalgia e amnésia pós-trauma, com internação no período de 16/09/2020 a 18/09/2020, conforme os documentos de Id. 6704614
, permanecendo em UTI durante três dias e impossibilitada de trabalhar durante sessenta dias.

Conforme as informações do Inquérito Policial de nº 00013/2020.100238-2 (Id. 6704718, p. 2), o condutor da Van envolvida no acidente não possuía habilitação, evidenciando a gravidade do ato ilícito praticado pelo réu JUSCELINO SOARES DA SILVA JÚNIOR, que provocou graves ferimentos à autora, com
culpa in eligendo
e
culpa in vigilando
das demais rés, para as quais o condutor prestava serviço.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a gravidade da conduta e a extensão do dano sofrido pela autora, que correu risco de morte, mostra-se razoável a indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que cumpre as finalidades compensatória e pedagógica, sem incorrer em enriquecimento indevido da autora, tampouco destoando dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos similares. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM LUCROS CESSANTES, EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO. COLISÃO EM VIA PÚBLICA ENVOLVENDO CAMINHONETE DA EMPRESA RÉ E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIMENTO. SUPLICADA NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO EM COMPROVAR A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: Recorrente não atacou decisão que indeferiu produção de prova pericial. Evidente que o silêncio ao não combater tal decisão no momento adequado, com o recurso pertinente, fez tal questão estar afetada pelo instituto da preclusão. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Responsabilidade que, no caso, é de natureza objetiva. Arts. 932, III, e 933, ambos do Código Civil. Cumpria à ré comprovar excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada.

3. Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do motorista da Empresa Apelante, estando clara a sua responsabilidade em indenizá-lo.

4. Em casos de acidente de trânsito, constadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais. Inequívoco o abalo moral de quem, por conta do sinistro, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se afasta por longo período de suas ocupações habituais.

5. Indenização arbitrada no valor de R$ 30.000,00 se mostra adequado e compatível com o caso em tela.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 11º do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível nº 0000887-65.2013.8.14.0065, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, DJe de 16/02/2022).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §11 do CPC, com a suspensão da cobrança em razão de os apelantes serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024